Tribunal: TJES
Processo: 5005480-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005480-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.
AGRAVADO: WALDIR FLORENCIO CORREA JUNIOR
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005480-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLICIA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ASPOMIRES

AGRAVAD
O
:
WALDIR FLORENCIO CORREA JÚNIOR

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela

ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLICIA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ASPOMIRES
em face do r. despacho saneador (ID 1754644), por intermédio da qual o
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
resolveu inverter o ônus da prova, bem como atribuir-lhe o ônus quanto ao custeio dos honorários periciais no bojo da
AÇÃO REVISIONAL Nº 0034566-45.2016.8.08.0024.

Em suas razões (ID 1708743), a associação recorrente afirma que o agravado não preencheu os requisitos para a inversão do ônus da prova, bem como que o pagamento dos honorários periciais são indevidos.

Assim, pugna para que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Mediante a decisão (evento 1938161), deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

No evento 2197353, restou certificado o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de abril de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005480-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLICIA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ASPOMIRES

AGRAVAD
O
:
WALDIR FLORENCIO CORREA JÚNIOR

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLICIA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ASPOMIRES
em face do r. despacho saneador (ID 1754644), por intermédio da qual o
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
resolveu inverter o ônus da prova, bem como atribuir-lhe o ônus quanto ao custeio dos honorários periciais no bojo da
AÇÃO REVISIONAL Nº 0034566-45.2016.8.08.0024.

Em suas razões (ID 1708743), a associação recorrente afirma que o agravado não preencheu os requisitos para a inversão do ônus da prova, bem como que o pagamento dos honorários periciais são indevidos.

Assim, pugna para que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Mediante a decisão (evento 1938161), deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

No evento 2197353, restou certificado o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões.

Antes de analisar a irresignação recursal deduzida perante este Egrégio Tribunal, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por
WALDIR FLORENCIO CORREA JÚNIOR

em face da associação recorrente, objetivando a revisão de uma série de contratos de empréstimo financeiro que firmou junto àquela, sob o argumento, em suma, de que lhe estavam sendo cobradas taxas de juros abusivas.

Regularmente ajuizada e processada a referida demanda, o feito logrou galgar a fase saneatória, oportunidade em que, por intermédio do despacho saneador (ID 1754644), o
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
resolveu inverter o ônus da prova, bem como atribuir à associação requerida o ônus quanto ao custeio dos honorários periciais, por haver considerado

“(...) a parte autora hipossuficiente tecnicamente em relação à requerida, segundo as regras ordinárias de experiências, notadamente, pela dificuldade da autora na obtenção de informações sobre a situação fática e jurídica descritas na inicial não havendo igualdade de condição de para a aplicação da regra geral de distribuição do ônus da prova”.

É, então, precisamente contra essa decisão, que o recorrente interpôs o presente recurso.

Registro, de imediato, que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017).

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018). grifei.

Firmada tal baliza, denota-se que a decisão recorrida, em breve análise, deferiu a pretendida inversão do ônus probatório, fixando que o ônus da prova será regido pelo disposto no artigo 373, §1º, do CPC/15, além de atribuir o custeio da prova pericial à associação recorrente.

O art. 373 do CPC/15 atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (inc. I) e ao réu, quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito (inc. II), como já fazia o art. 333 do CPC/73, mas inova ao autorizar expressamente que o juiz, presentes determinadas condições, altere tal esquema para adequar a instrução probatória às peculiaridades da causa (§ 1º),
in verbis:

“Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

No caso vertente, como dito antes, a parte recorrente teve contra si deferida a inversão do ônus probatório, além da atribuição quanto ao custeio da prova pericial pleiteada pelo autor da demanda de origem.

Contudo, conforme já antecipado por ocasião da apreciação da tutela recursal, a pronunciamento judicial objurgado não merece ser de todo mantido.

Convém, aqui, inicialmente, rejeitar

a alegação de nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação.

Ainda que se trate de uma fundamentação sucinta, o Julgador esclareceu que compreendeu que o autor é hipossuficiente tecnicamente perante a ré, porquanto as partes não possuem paridade de armas quanto a obtenção das informações sobre a situação fática e jurídica debatida.

Denota-se, portanto, que as razões que ensejaram a inversão foram, minimamente fundamentadas, o que afasta a tese da nulidade.

A irresignação acerca do conteúdo da decisão também não merece acolhida.

Como se sabe, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC pode ser deferida, a critério do Julgador, quando presente a verossimilhança das alegações autorais e a hipossuficiência do consumidor. Veja-se:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor: (...)

VIII
—a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências;

O propósito da disposição legal é permitir que o Magistrado retire a carga da prova daquele litigante que demonstre a debilidade de suportar o encargo pré estabelecido e imponha àquele que se encontra em melhores condições de se desonerar do referido ônus.

Em que pese as razões deduzidas pela agravante, compreendo que os requisitos legais previstos no dispositivo citado foram preenchidos.

Como dito, a pretensão deduzida pelo autor na origem é relativa à revisão de contrato financeiro e a inversão pretendida relaciona-se com a prova da cobrança de juros de forma abusiva.

Compulsando os autos do presente instrumento, denota-se que a agravante, que fornece o serviço de empréstimo financeiro no mercado de consumo, detendo todas as informações acerca do negócio jurídico que entremeia, está, naturalmente, em situação de vantagem quanto ao acesso à prova em comparação ao consumidor.

Sendo assim, em uma análise preliminar, compreendo que o requerente, ora agravado, preencheu os requisitos necessários ao reconhecimento da hipossuficiência técnica, dando azo ao deferimento da inversão do ônus da prova.

Sobre o tema, cito precedentes do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. (...). 2.
"A inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova,
requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 1223936/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019). 3. (...).
(AgInt no AREsp 1058508/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)

______________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CASO ENVOLVENDO RELAÇÕES DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. 3. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO EVIDENCIADA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...).
3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência
, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ. 4. (...).
(AgInt no AREsp 1429160/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019)

Assim, em que pese a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não induza automática inversão do ônus da prova, a análise das circunstâncias próprias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos da verossimilhança ou da hipossuficiência para a inversão. Sobre o tema:

CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. MORA.
1. É pacífico o entendimento de que se aplica o CDC às relações contratuais firmadas com as instituições financeiras, tendo em vista o disposto na Súmula nº 297 do STJ. Todavia, daí não resulta a automática inversão do ônus da prova, para o que se impõe a comprovação da hipossuficiência do devedor, além da plausibilidade da tese defendida por ele.
2. A capitalização mensal dos juros é admitida, nos contratos firmados após a vigência da MP 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/2001, desde que devidamente pactuada em contratos firmados após a entrada em vigor da respectiva norma. Há previsão no contrato bancário em questão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (autorizada portanto a capitalização mensal dos juros).3. A adoção do Sistema Francês de Amortização, conhecido como Tabela Price, não implica necessariamente capitalização indevida de juros, não havendo óbice à sua utilização quando expressamente pactuado. 4. Inexistindo ilegalidade no período da normalidade contratual, a mora e seus consectários restam inalterados.
(TRF 4ª R.; AC 5039385-37.2018.4.04.7000; PR; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Vivian Josete Pantaleão Caminha; Julg. 05/02/2020; Publ. PJe 07/02/2020)

Superado tal ponto, e passando ao exame quanto à insurgência recursal a respeito da inversão do ônus do pagamento dos honorários periciais, tenho que a questão não demanda muita dificuldade.

A matéria encontra-se absolutamente sedimentada, em sentido contrário à decisão recorrida, porquanto a inversão do ônus da prova não induz a inversão do custeio, cabendo à parte que requereu a produção o seu pagamento ou ao Estado quando a parte que requereu a produção é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Por se tratar de questão pacificada me atenho a transcrever alguns julgados sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PERÍCIA POSTULADA POR AMBAS AS PARTES. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Consoante o disposto no art. 95 do CPC, a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a prova for determinada de ofício ou postulada por ambas as partes. 2. In casu, a perícia foi postulada por ambas as partes. Assim, a ambas incumbe o pagamento dos honorários periciais, sendo a cota percentual relativa à parte autora beneficiária da gratuidade da justiça a ser suportada pelo estado.
3. A eventual inversão do ônus da prova ou a modificação da distribuição do ônus da prova não transfere a obrigação de pagamento das despesas da perícia que foi requerida por ambas as partes
. Precedentes do e. STJ e deste e. Tribunal de justiça. Agravo de instrumento provido.
(TJRS; AI 5110529-59.2021.8.21.7000; Novo Hamburgo; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Lusmary Fatima Turelly da Silva; Julg. 26/11/2021; DJERS 26/11/2021)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO AGRAVADO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PARTE DA DECISÃO AGRAVADA QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA, DETERMINANDO QUE A SEGURADORA SUPORTE INTEGRALMENTE COM OS CUSTOS DA PERÍCIA SOB PENA DE REPUTARAM-SE VERDADEIROS OS FATOS ALEGADOS PELA AGRAVADA NA INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. OBSERVADO O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. A inversão do ônus da prova não implica em atribuir à seguradora/agravante a responsabilidade pelo pagamento antecipado dos honorários periciais.
No entanto, ante a aplicação desse instituto, a ré sofrerá as consequências negativas da não-produção da perícia se não conseguir afastar a alegação de invalidez da parte autora. II. Não há razão para reduzir os honorários periciais, quando há equivalência entre a quantia cobrada pelo perito e os trabalhos a serem realizados, tendo em vista a complexidade do objeto da perícia.
(TJMS; AI 1418099-91.2021.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte; DJMS 18/11/2021; Pág. 262)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DE CUSTEIO DA PROVA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA QUE DEVE SER CUSTEADA POR QUEM A REQUEREU, NOS TERMOS DO ART. 82 E 95 DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPLICA EM TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS FINANCEIRO DA PRODUÇÃO DE PROVA. DETERMINADA DEVOLUÇÃO À AGRAVANTE DOS VALORES BLOQUEADOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA PERÍCIA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito. Custeio da perícia que deve ser suportado por quem a requereu. Artigos 82 e 95, ambos do CPC. Prova solicitada pela parte autora.
Aplicação do CDC e inversão do ônus da prova que não implicam na transferência do ônus financeiro da produção da prova, muito embora, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor se sujeite aos riscos de não a ter produzido
. (TJPR. 15ª C. Cível. 0027386-52.2021.8.16.0000. Jacarezinho - Rel. : DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - J. 02.08.2021).
(TJPR; AgInstr 0043177-61.2021.8.16.0000; Jacarezinho; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Andre Santos Muniz; Julg. 27/09/2021; DJPR 27/09/2021)

Assim, vislumbra-se a verossimilhança das alegações recursais quanto ao erro em onerá-la com o pagamento dos honorários periciais. Lado outro, o
periculum in mora
se afigura com a determinação de recolhimento da referida verba para o prosseguimento do feito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de isentar a associação agravante do depósito dos honorários periciais.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
REVISIONAL POR ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL –
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA
TÉCNICA
CARACTERIZADA
–
CUSTEIO DA PROVA PERICIAL
–
TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS
EM DESACORDO COM O
ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
DECISÃO
A QUO

PARCIALMENTE
REVISTA
– RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2. O art. 373 do CPC/15 atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (inc. I) e ao réu, quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito (inc. II), como já fazia o art. 333 do CPC/73, mas inova ao autorizar expressamente que o juiz, presentes determinadas condições, altere tal esquema para adequar a instrução probatória às peculiaridades da causa (§ 1º).

3. Em que pese a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não induza automática inversão do ônus da prova, a análise das circunstâncias próprias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos da verossimilhança ou da hipossuficiência para a inversão.

4. A inversão do ônus da prova não implica em atribuir à agravante a responsabilidade pelo pagamento antecipado dos honorários periciais. Precedentes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.